Tribunal: TJDFT
Processo: 0750613-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. EXECUTADO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, § 3o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se na pretensão de reforma da decisão, na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário, a fim de informar a natureza da respectiva conta bancária, com o propósito de se definir eventual impenhorabilidade.
2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. 2.1. Atento às peculiaridades do caso, ainda que o executado tenha sido citado fictamente, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, fato que corrobora a desnecessidade da adoção da medida postulada. Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, manteve-se inerte diante do bloqueio do numerário, não há como se presumir que a penhora dos valores recaiu sobre verba impenhorável, capaz de comprometer sua subsistência. 2.2. Não incumbe ao Poder Judiciário o encargo probatório que, legalmente, competiria ao próprio executado.
3. Agravo conhecido e desprovido.